Tribunal: TJDFT
Processo: 0718056-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718056-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON JUSTINO LEITE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26230613) interposto por CLEITON JUSTINO LEITE contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 9342 8045 dos autos de referência): DEFIRO a gratuidade de justiça. Cadastre-se. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinado ao réu a imediata suspensão do débito direto em conta corrente e ainda que prorrogue os débitos do autor no programa SUPERA DF com a suspensão dos débitos de empréstimo, a suspensão imediatamente o desconto dos valores sobre a remuneração liquida do Requerente e que jamais excedam 30% (trinta por cento), a abstenção do lançamento do nome e CPF do autor no SPC, Serasa e Cartório de Protesto de Brasília e a devolução/estorno dos valores retidos do salário do autor depositados em conta corrente. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois os descontos em conta corrente não possuem, a priori, limitação a 30%, conforme entendimento já externado por este Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. 1. Ainda que a relação contratual esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário somente poderia promover a revisão das cláusulas dos contratos na hipótese de verificação de ilegalidades ou abusividades. 2. A limitação de descontos, em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário não é aplicável a débitos realizados em conta corrente. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. (Acórdão 1318242, 07035089320188070006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, analisando os documentos juntados aos autos, denota-se que o réu tem limitado o desconto em contracheque a menos de 30% do salário do autor após os descontos previstos em lei. Por fim, em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a parte autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando, a princípio, o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes. No que tange ao programa SUPERA DF, o autor não trouxe elementos que comprove que faz jus à benesse, que solicitou a adesão ao programa e foi indevidamente negada. Ademais, referido programa findou em 30/09/2020, conforme informação constante no site do BRB. Disponível em: &lt;https://novo.brb.com.br/imprensa/29-07-2020-brb-prorroga-supera-df-ate-30-09/&gt;. Acesso em 01.06.2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. (grifos no original) Pretende o agravante a reforma da r. decisão, a fim de limitar os descontos efetuados na conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Afirma que os descontos praticados pelo réu atingem a totalidade de sua renda e, assim, ocorre a violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Pontua que o desconto na conta corrente deve limitar-se aos 30% (trinta por cento) permitidos para os consignados na folha de pagamento, pois os abatimentos promovidos pelo agravado tornaram insustentável a manutenção própria e de sua família. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao BRB S/A a realização dos descontos em sua conta corrente limitados ao percentual permitido aos empréstimos consignados, com a readequação proporcional, destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária relativos aos mútuos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Na espécie, o consumidor, policial militar, com regime jurídico da Lei Complementar Distrital 840/2011, contratou empréstimos consignados em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, conforme autoriza o artigo 116 dessa Lei: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (grifo nosso) Diante da divergência existente sobre o tema nos Tribunais, vinha perfilhando o entendimento no sentido de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio para empréstimos consignados em folha de pagamento, o qual ostenta respaldo legal. Contudo, atento à reiterada jurisprudência do colendo STJ, curvo-me ao posicionamento no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil (CC), que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal (CF). A venerável Corte Cidadã tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confira-se a jurisprudência do colendo STJ sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019 – grifo nosso). Da mesma forma, o entendimento da colenda Oitava Turma está em consonância com a jurisprudência acima citada, razão pela qual alterei o posicionamento que vinha defendendo. Observe-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1278144, 07104524120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 1. Aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, não ocorrendo, portanto, de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. O c. Superior Tribunal de Justiça autoriza a realização de descontos sem limitação na conta corrente, relativos a contrato de empréstimo pactuado espontaneamente entre consumidor e a instituição financeira, com expressa cláusula autorizativa do débito (REsp 1.586.910/SP). 4. Tratando-se de contratos de adesão, é praxe que no empréstimo bancário e na abertura de conta corrente exista cláusula padrão que autorize a instituição credora a debitar valores na conta corrente do devedor, incumbindo ao consumidor, em caso de discordância, negar tal autorização ou, na impossibilidade, ressalvá-la expressamente. 5. A ausência de comprovação da negativa de autorização de desconto ao Banco, da celebração de acordo prévio e do seu descumprimento pelo Réu, ônus que cabia ao Autor, nos termos do art. 373, I do CPC/15, leva ao reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, pois decorrentes do exercício regular de direito da instituição credora. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1269890, 07488973720198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). De acordo com o contracheque de abril/2021 (ID 92124347 dos autos de referência), a renda bruta do agravante corresponde a R$ 9.421,47 (nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). Subtraído o valor dos descontos compulsórios relativos ao imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária equivalentes a R$ 483,20 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos) e R$ 753,16 (setecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), respectivamente, totalizando R$ 1.236,36 (mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), os rendimentos do recorrente correspondem a R$ 8.185,11 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais e onze centavos). No referido documento, verifica-se, a contratação de 14 (quatorze) empréstimos consignados com cinco instituições financeiras, a saber: BRB S/A, Pan, Daybco, BMG e Olé. Contudo, nesta demanda o consumidor litiga apenas com o BRB, de modo que será examinado apenas os mútuos pactuados com este banco. Assim, não há de se falar em ilicitude atribuível ao réu, visto que a concessão de crédito consignado oferecido ao postulante circunscreve-se aos parâmetros elencados na legislação de regência, inexistindo, dessa forma, razão para impor ao recorrido qualquer restrição nesse particular. Além do empréstimo firmado nos lindes do saldo consignável, o mutuário contraiu outros, diretamente com o banco-agravado para pagamento mediante desconto em conta corrente, que totalizam R$ 3.412,76 (três mil, quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos), conforme extratos bancários de abril (ID 92124346 do processo referência) e maio de 2021 (ID 26230613 – p. 10), sob as rubricas “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO” e “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO”. Logo, forçoso reconhecer que os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados integralmente, não se podendo falar que os descontos perpetrados em sua conta corrente são ilegais ou suscetíveis a violar o seu direito constitucional à dignidade da pessoa humana. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Por força da decisão de afetação proferida pelo colendo STJ, com a ordem de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos com previsão de desconto em conta corrente (Tema 1085), determino o sobrestamento do feito. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador